Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar a baixa do protesto e para condenar o DF ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do protesto indevido.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Noticiou ter pactuado parcelamento de dívida junto ao DF, cujas parcelas são descontadas de seu contracheque desde junho de 2022. Aduziu ter verificado constar protesto em seu nome, apesar de ter regularizado sua situação perante o DF. Pugnou pela determinação de baixa da restrição em seu nome e pela fixação de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49323465).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que o título executivo extrajudicial goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, o que impede o acolhimento do pedido da parte autora. Sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais excede em muito a média das condenações proferidas para casos análogos, ultrapassando dos limites do razoável. Alegou que em casos semelhantes, o quantum indenizatório fixado por este TJDFT tem ficado no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a fim de minorar o valor fixado a título de indenização por danos morais, para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Incontroverso nos autos a existência da dívida noticiada, bem como que o valor começou a ser restituído no mês de junho de 2022, conforme contracheques de ID no 49322978. Incontroverso, também, o registro de protesto pelo DF em face do autor, relativo ao débito negociado e em pagamento (ID no 49322980).
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome do autor ocorreu de forma indevida, sobretudo diante do parcelamento da dívida, cujas parcelas vêm sendo descontadas do contracheque o recorrido. Assim, diante do protesto indevido, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido.
8. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.